Tribunal: TJMT
Processo: 1030034-34.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030034-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Guarda, Assistência Judiciária Gratuita, Remoção]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE PAULA MACHADO - CPF: 906.017.001-63 (APELANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ROSEANE GOMES OJEDA - CPF: 559.497.701-53 (APELADO), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1030034-34.2020.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Ricardo Gomes de Paula Machado

Apelada:
Roseane Gomes Ojeda

E M E N T A

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C REMOÇÃO DE CURADOR
– PRIMEIRA FASE ENCERRADA – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – ART. 550, §5º, DO CPC – FUNGIBILIDADE RECURSAL RECONHECIDA PELO C. STJ – ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOBRINHA DA CURATELADA PARA EXIGIR CONTAS DO CURADOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO – FALECIMENTO DA CURATELADA NO DECORRER DO PROCESSO – LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO – RECURSO PROVIDO.

A ação de exigir de contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

In casu, em que pese o dever do apelante em prestar contas, resta patente a ilegitimidade ativa da apelada para exigi-las, posto que nenhum bem que integra seu patrimônio foi confiado ao curador, merecendo destaque o fato de ter ajuizado a presente demanda na condição de sobrinha da curatelada, falecida no decorrer do processo, sem, contudo, demonstrar a condição de herdeira legal ou testamentária da falecida.

Diante do falecimento da curatelada, a ausência de legitimidade subsiste, pois com a abertura da sucessão, o espólio é quem assume a legitimidade ad causam para as demandas que envolvam o patrimônio da falecida, conforme disposição contida no art. 75, VII, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1030034-34.2020.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Ricardo Gomes de Paula Machado

Apelada:
Roseane Gomes Ojeda

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ricardo Gomes de Paula Machado

visando reformar a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de exigir contas c/c remoção de curador que lhe move Roseane Gomes Ojeda, julgou procedente o pedido de prestação de contas, condenando o curador nomeado a prestar contas de sua administração, no prazo de 15 (quinze) dias, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformado, o apelante recorre aduzindo a ilegitimidade ativa da apelada, tendo em vista que é sobrinha da curatelada, esta falecida no decorrer da instrução processual. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja extinta, sem resolução do mérito, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Em 25.05.2022, esta Câmara não conheceu do recurso, por manifesta inadmissibilidade, sob o fundamento de que
o recurso adequado para combater a decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas, na forma do art. 550, §5º, do CPC, é o de agravo de instrumento, ante a natureza interlocutória da decisão, com conteúdo parcial de mérito
(id. 129593650).

Irresignado,
o apelante interpôs
recurso especial,
tendo o i. Relator, Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva
, conhecido do REsp, dando-lhe provimento
,
“para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para, aplicando o princípio da fungibilidade, prosseguir no julgamento da apelação como entender de direito” –
id. 162591190.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1030034-34.2020.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Ricardo Gomes de Paula Machado

Apelada:
Roseane Gomes Ojeda

V O T O

Cinge-se dos autos que
Roseane Gomes Ojeda
ajuizou ação de exigir contas c/c remoção de curador contra
Ricardo Gomes de Paula Machado
, referente ao exercício da curatela da senhora Darcy Gomes Neto, desde o ano de 2015, quando a curatelada ficou impossibilitada de gerir seus bens e praticar atos negociais, mormente considerando a existência de transações suspeitas envolvendo o seu patrimônio, acarretando dúvidas sobre a adequada gestão dos recursos.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
o dever de prestar contas é inerente ao encargo exercido,
julgou procedente o pedido de prestação de contas, condenando o curador nomeado a prestar contas de sua administração, no prazo de 15 (quinze) dias, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignado, o apelante defende a ilegitimidade ativa da apelada, tendo em vista que é sobrinha da curatelada, esta falecida no decorrer da instrução processual. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja extinta, sem resolução do mérito, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Em 25.05.2022, esta Câmara não conheceu do recurso, por manifesta inadmissibilidade, sob o fundamento de que
o recurso adequado para combater a decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas, na forma do art. 550, §5º, do CPC, é o de agravo de instrumento, ante a natureza interlocutória da decisão, com conteúdo parcial de mérito
(id. 129593650).

Irresignado,
o apelante interpôs
recurso especial,
tendo o i. Relator, Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva
, conhecido do REsp, dando-lhe provimento
,
“para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para, aplicando o princípio da fungibilidade, prosseguir no julgamento da apelação como entender de direito” –
id. 162591190.

Pois bem. Conforme relatado, o presente recurso de apelação visa a extinção da ação de exigir contas, ante a ilegitimidade ativa da apelada.

Visto isso,
após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o apelante. Explico.

É cediço que a ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal
mister
, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

Nesse sentido, entendo oportuno ressaltar os ensinamentos do Prof. Luiz Guilherme Marinoni,
in verbis
:

“
4. Fases. O procedimento da ação de exigir contas apresenta fases distintas: na primeira, declara-se a existência ou a inexistência do dever de prestar contas
;
na segunda, prestam-se as contas devidas (art. 551, CPC), e na terceira, executa-se (art. 552, CPC), mediante cumprimento de sentença (art. 523, CPC), o saldo eventualmente apurado
, servindo a decisão judicial como título executivo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Visto isso, o art. 550, do CPC, dispõe que “
Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias
.”

Desse modo, possui legitimidade para a propositura da ação aquele que teve interesses, direitos ou bens alheios administrados por outrem.

In casu
, em que pese o dever do apelante em prestar contas, resta patente a ilegitimidade ativa da apelada para exigi-las, posto que nenhum bem que integra seu patrimônio foi confiado ao curador, merecendo destaque o fato de ter ajuizado a presente demanda na condição de sobrinha da curatelada, falecida no decorrer do processo, sem, contudo, demonstrar a condição de herdeira legal ou testamentária da falecida.

Destarte, a situação não se altera com o falecimento da curatelada, pois com a abertura da sucessão, o espólio é quem assume, a legitimidade
ad causam
para as demandas que envolvam o patrimônio do
de cujus
, conforme disposição contida no art. 75, VII, do CPC.

Nesse sentido, confira:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NECESSIDADE COMPROVADA - AÇÃO DE EXIBIR CONTAS - CURATELA - SOBRINHAS DA CURATELADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO - ILEGITIMIDADE ATIVA - FALECIMENTO DA INTERDITADA - LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO - RECURSO PROVIDO EM PARTE - O deferimento da gratuidade de justiça não demanda a prova da miserabilidade, bastando que o requerente comprove o risco de comprometimento do sustento próprio e da família, em virtude do pagamento dos ônus processuais -
A legitimidade para o ajuizamento da ação de exibir contas de curador recai sobre o titular do direito, assim considerado aquele que detém interesse econômico na gestão do patrimônio da curatelada
- Às sobrinhas da curatelada, ainda que na condição de sucessoras da falecida irmã da interditada, falece legitimidade para a propositura de ação de exibir contas, considerada a ausência de interesse econômico na gestão do patrimônio -
O falecimento da curatelada no decorrer da lide não acarreta a legitimidade das autoras para a exigência das contas, pois a representação judicial dos interesses patrimoniais do espólio recai sobre o inventariante
- Recurso provido em parte.”
(TJMG, RAC n. 50010471220178130479, Rel. Des. Corrêa Junior, 6ª Câm. Cível, j. 26.11.2019 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. ÓBITO DO CURATELADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EM CASO DE FALECIMENTO DO TUTELADO OU DO CURATELADO, A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA TUTELA E DA CURATELA NECESSITAM DE AÇÃO PRÓPRIA, CUJA LEGITIMIDADE COMPETE AO ESPÓLIO DO FALECIDO
. PERDA DE LEGITIMIDADE DO PARQUET PARA EXIGIR AS CONTAS, DEVENDO ESTAS SEREM PRESTADAS EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.AGRAVO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJRS, RAI n. 5256587-60.2023.8.21.7000, 1ª Câm. Especial Cível, Rel. Des. Luiz Antônio Alves Capra, j. 22.08.2023 - negritei)

Desse modo
, considerando a natureza jurídica da ação de exigir de contas, que tem por objetivo alcançar a determinação de eventual saldo final existente entre as partes, denota-se ausência de qualquer direito por parte da sobrinha da curatelada de exigir contas do curador, mormente considerando que
inexiste nos autos documentos aptos a comprovar que a apelada é herdeira legal ou testamentária da falecida, constando na inicial que a sua mãe
Ana Maria Gomes Ojeda
– irmã da falecida, está viva e reside em Cáceres/MT.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
merece ser reformado, para reconhecer a ilegitimidade ativa da apelada e extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023